Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÃO. BOLETO. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DE PARCELAS CONFORME PACTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. MULTA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. A existência de erro material em boleto bancário de pagamento relacionado à amortização de prestações, sob a alegação de falha no serviço e consequência do risco do negócio, não pode se sobrepor as condições pactuadas em contrato de financiamento. A intenção do consumidor de quitar o débito com cerca de metade do valor emprestado incorre em tentativa de enriquecimento sem causa, o que deve ser rechaçado.
3. Age em indiscutível litigância de má-fé a parte que busca a quitação de contrato de financiamento pela metade do valor emprestado, sem nenhuma base legal e em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, este alicerce do regime contratual do código civil vigente, devendo, por tal conduta, ser multado na forma do previsto no código processual vigente.
4. Negou-se provimento ao recurso.